Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. CIRCUNSTÂNCIAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. ART. 42 DA LAD. COCAÍNA. NATUREZA. MANTIDA.
I – Inviável a absolvição do crime de tráfico, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso e às declarações do menor que vendia a droga para o réu e do usuário abordado, evidenciam o tráfico.
II – Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42, da LAD estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
III – Adequada a valoração negativa do art. 42 da LAD, considerando a natureza altamente nociva de uma das drogas apreendidas – cocaína – bem assim a variedade (maconha).
IV - Recurso conhecido e desprovido.